Tribunal: TJDFT
Processo: 0022663-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO. ENTREGA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO. QUANTIA PAGA. TOTALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. SÚMULA No 543. STJ. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO. TERMO FINAL. DATA DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO. MULTA CONTRATUAL. MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. MÍNIMO LEGAL.
1. A controvérsia sobre o cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. A teoria do risco do negócio ou atividade apoia a responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor, protegendo a parte hipossuficiente da relação jurídica, o consumidor.
3. O evento inevitável, mas previsível, não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, pois está integrado aos riscos do próprio empreendimento e faz parte da atividade empresarial exercida pela construtora.
4. Inviável a retenção de parte dos valores pagos pelos consumidores, quando o motivo para a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da construtora, ao não entregar o imóvel na data aprazada. Inteligência da súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Configurado o inadimplemento da promitente vendedora no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, cabível a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes, os quais são devidos pela simples mora contratual da construtora em entregar a obra.
6. O termo final para o pagamento dos lucros cessantes é a data da entrega das chaves ou a efetiva rescisão do contrato, quando o instrumento contratual deixa de produzir seus regulares efeitos.
7. A concessão de antecipação de tutela deve ser considerada marco para efetiva rescisão do contrato porque libera o consumidor das demais obrigações contratuais e o imóvel para que a ré possa aliená-lo a terceiro.
8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.
9. A fixação dos honorários de sucumbência deve seguir a regra geral prevista no § 2o do artigo 85, do Código de Processo Civil.
10. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
11. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido.